Tribunal: TJDFT
Processo: 0721471-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721471-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MRV LTDA - ME IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança (ID 27009082) impetrado por CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MRV LTDA. ME. em face de ato omissivo perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na ausência de inclusão dos profissionais da creche para a vacinação contra a Covid-19. Do exame dos autos, verifico que o impetrante indica na peça vestibular um número de CNPJ e endereço no Park Way (ID 27009082 – p. 1), enquanto no corpo do e-mail endereçado ao Sr. Fábio, aponta localização da creche no Cruzeiro (ID 27009102). Além disso, constato que o ofício de ID 27009095, encaminhado ao SINPROEP/DF, indica dois números de CNPJ. Ademais, não foram apresentados os atos constitutivos da empresa impetrante, a fim de aferir a quem cabe a representação, bem como sequer constam nos autos os documentos pessoais da Sra. Vânia Olguins do Nascimento Martins, a quem se atribui a figura da representante. Vejo, por fim, que os prints de tela de e-mails encaminhados à Secretaria de Educação tiveram como destinatário fabio.pereira@se.df.gov.br (IDs 27009097 e 27009102), sem que tenha sido apresentado qualquer indicativo de esse era endereço eletrônico responsável pelo recebimento das listas de profissionais de creche para inserção no rol do mutirão da vacinação. Assim, intime-se o impetrante para promover a regularização dos documentos, nos termos acima alinhavados. Brasília, 5 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador